Tribunal: STF
Processo: ARE 1411867
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 44, p. 12):



    “APELAÇÃO CRIME. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PLEITO DE PRONÚNCIA. INVIABILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. NOS TERMOS DO ARTIGO 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, O JUIZ DEVE IMPRONUNCIAR O ACUSADO QUANDO NÃO SE CONVENCER DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO.



    RECURSO DESPROVIDO.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 48).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXIII, d, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, “Por não encerrar o juízo de mérito, no judicium accusationis contenta-se com indícios de autoria ou participação, inquisitoriais ou judiciais, desde que revestidos de verossimilhança”, razão pela qual “a prova inquisitória, ao contrário do ponderado pelo Colegiado, revela-se idônea para amparar a pronúncia do réu” (eDOC 51, p. 4).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a ofensa reflexa à CF/88, bem como pela aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 56).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    De início, importa destacar que este Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que “Os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Primeira Turma, DJe 28.10.2005).



    Em igual sentido:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA SOMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AÇÃO PENAL IMPROCEDENTE. 



    1. A presunção de inocência exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal. No sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova é do Ministério Público, sendo imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, para a atribuição definitiva ao réu, de qualquer prática de conduta delitiva, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova.



    2. Inexistência de provas produzidas pelo Ministério Público na instrução processual ou de confirmação em juízo de elemento seguro obtido na fase inquisitorial e apto a afastar dúvida razoável no tocante à culpabilidade do réu.



    3. Improcedência da ação penal.” (AP 883, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 14.05.2018)



     



    Nessa linha de intelecção, ao discorrer acerca da distinção entre as fases de investigação preliminar e judicial, o Ministro Gilmar Mendes já teve a oportunidade de assentar que “os elementos produzidos no inquérito possuem uma finalidade importante, mas limitada à função desempenhada por tal fase na persecução penal de modo amplo. Por não terem sido produzidos em contraditório e na presença do juiz natural, os elementos do inquérito possuem menor confiabilidade probatória e, por tal motivo, devem ser repetidos na fase processual” (HC 180.144, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.10.2022).



    No caso concreto, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no julgamento da apelação criminal, deixou expressamente consignado “a impossibilidade da utilização da prova produzida somente em sede policial para embasar o édito condenatório, eis que apurada sem a submissão ao contraditório e ampla defesa” (eDOC 44, p. 11), de modo que o entendimento proferido pela instância ordinária encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    Em situação análoga à dos autos, em que se debatia a possibilidade de se pronunciar o acusado somente com base em informações produzidas em inquérito policial, não confirmadas em juízo e sem o manto do contraditório e da ampla defesa, confira-se o entendimento desta Corte:



    “E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFÍCIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. 



    – O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa. Doutrina. Precedentes.



    – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri.



    – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes.



    – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.” (HC 180144, Rel. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 22.10.2020)



    Ademais, observo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente no que se refere aos indícios de autoria do crime, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do extraodinário, nos termos da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Sentença de pronúncia. Autoria. Materialidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1269028 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.10.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente